Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711090-11.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E EFETIVAMENTE CONSUMIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Consoante dispõe o art. 5o, LXX, da Constituição Federal, o mandado de segurança coletivo poderá ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Ademais, o art. 21 da Lei n. 12.016/09 preconiza que o mandamus coletivo pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, um ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial. 2. Da análise do Estatuto Social da impetrante, vislumbra-se que consta como objetivo da associação “representar os interesses dos associados em âmbito administrativo e judicial, especialmente quanto a recuperação bem como minimização de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tudo com fim na defesa dos anseios de seus associados” (sic), sendo que “qualquer pessoa física, jurídica ou de direito público interno que seja contribuinte de qualquer tributo de competência da União, Estados ou Municípios, poderá ser admitida como Sócia” 3. A par de tal quando, verifica-se que a impetrante não defende qualquer interesse, individual ou coletivo, de categoria, coletividade ou classe precisamente determinadas, não exsurgindo sua qualidade de substituta processual no mandado de segurança coletivo. Isso porque se evidencia que, de forma transversa, a associação se destina a prestar serviços de assessoria jurídica, quanto à cobrança de tributos, a qualquer pessoa interessada, que, ao se associar, pode adquirir a qualidade de sócia. O reconhecimento da ilegitimidade ativa da impetrante, portanto, é medida que se impõe. 4. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Remessa necessária recebida e provida. Recurso da autora prejudicado. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado proferiu decisão surpresa ao reconhecer a ilegitimidade da associação com base na ausência de defesa de interesse individual ou coletivo de categoria, coletividade ou classe determinada, enquanto que o recorrido pugnou pelo reconhecimento de ilegitimidade ativa da recorrente por ela não ter demonstrado que os associados se enquadram como contribuintes da exação em discussão; c) artigo 21, caput, e incisos I e II, da Lei 12.016/2009, defendendo a sua legitimidade ativa na defesa dos interesses de seus filiados por meio de mandado de segurança coletivo, pois o fim para o qual foi criada é lícito, está fundada e em funcionamento há mais de 1 (um) ano e a defesa está prevista em seu estatuto. Tece considerações acerca da distinção entre associação civil e associação de categoria/classe, suscitando a ausência de restrição e previsão legal quanto ao impedimento à união de pessoas a ente associativo. No extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados na alínea “c” do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/5/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 10 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, em sede de embargos de declaração, concluiu que “A título de reforço, assevere-se que o Distrito Federal suscitou preliminar de ilegitimidade ativa da associação impetrante em suas razões recursais, o que permite a análise da matéria em sua amplitude, e, portanto, oportunizada à parte adversa a apresentação de contrarrazões, não houve a prolação de decisão surpresa ao se acolher a aludida preliminar” (ID 34345419). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à indicada afronta ao artigo 21, caput, e incisos I e II, da Lei 12.016/2009, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “verifica-se que a impetrante não defende qualquer interesse, individual ou coletivo, de categoria, coletividade ou classe precisamente determinadas, não exsurgindo sua qualidade de substituta processual no mandado de segurança coletivo. Isso porque se evidencia que, de forma transversa, a associação se destina a prestar serviços de assessoria jurídica, quanto à cobrança de tributos, a qualquer pessoa interessada, que, ao se associar, pode adquirir a qualidade de sócia” (ID 31604763), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE PARA A IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO A QUO, PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 1. No mandado de segurança coletivo, impetrado de forma preventiva, além de ser necessária a comprovação da legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora, há necessidade de prova pré-constituída a respeito da prática de atos concretos a serem praticados que, em tese, possam violar o alegado direito líquido e certo. Precedentes. 2. No caso dos autos, a respeito da legitimidade ativa da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, o TRF da 2a Região decidiu: ?a impetrante, em nenhum momento, demonstrou que seus filiados/associados recolhem o tributo questionado sobre as rubricas apontadas na exordial, com vistas a demonstrar o justo receio [...] dado o âmbito de atuação da autoridade coatora, a associação impetrante deve demonstrar que possui ao menos um associado submetido à fiscalização da autoridade impetrada, para que se assente a legitimidade passiva da autoridade coatora?. 3. No contexto, ao tempo em que não se verifica contrariedade à jurisprudência deste Tribunal Superior, o recurso não pode ser conhecido, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.481/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 22/9/2021). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.066.645, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 7/6/2022. Quanto ao recurso extraordinário, inviável o seu prosseguimento, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso” (ARE 1341368 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 21/3/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, melhor sorte não colheria o inconformismo do apelo extremo no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 5o, inciso LXX, alínea “b”, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Nesse sentido, vejamos: “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025